Tribunal: CARF
Processo: 13982.000564/2004-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000564/2004-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.073 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ACOTEC INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Discute-se no caso auto de infração lavrado para cobrança de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), além
de juros moratórios e multa de ofício no percentual de 75%.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”)
resumiu de maneira bastante precisa os fatos apurados pela fiscalização, de modo que se pede
licença para a reprodução de trecho do relatório já produzido (fls. 2.919/2.924 do e-processo):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000564/2004-10
Fl. 3017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

Ano-calendário de 1999 Glosa de despesas relacionadas à empresa Exclusiva
Fomento Comercial S/A
O Autor do feito constatou (fls. 21 a 24) o registro, em 8 de março de 1999 (fls. 501,
503 e 505), de custos relativos a serviços supostamente prestados pela sociedade
Exclusiva Fomento Comercial S.A., CNPJ 00.817.442/0001-25, intimando, no que se
refere a tais serviços: (a) a interessada, a comprovar sua efetiva execução; e (b) a
empresa Exclusiva Fomento Comercial S.A., a esclarecer sua natureza (fls. 190). Em
resposta, esta última declarou haver sido contratada pela impugnante para efetuar o
controle de qualidade em obras de responsabilidade desta última e que, para tanto, ter-
se-ia valido dos préstimos de um de seus sócios, "engenheiro mecânico e conhecedor
profundo de trabalhos de construções metálicas" (fls. 194), não possuindo empregados
(fls. 195). O Autor do feito realizou tal glosa tendo em vista as seguintes constatações:
I) a sociedade Exclusiva Fomento Comercial S.A cadastrou-se junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil informando, como domicílio fiscal, o endereço de seu atual
contador;
II) seu objeto social, de acordo com seu pacto constitutivo, era "a aquisição,
administração e incorporação de ativos patrimoniais de pessoas jurídicas, inclusive
creditórios decorrentes de faturamento de bens ou serviços, participação em outras
sociedades como acionista ou quotista, de qualquer objeto social"; ademais, teria
adotado a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) n° 6559-5-03,
que corresponde à atividade de factoring (fls. 240);
III) não dispunha de empregados à época, sendo seus dois únicos acionistas filhos de
um dos acionistas da interessada (fls. 186); acrescente-se que não restou comprovada
a alegada capacitação técnica de nenhum deles, que então contavam 18 e 20 anos de
idade;
IV) a sociedade contratada emitiu sua primeira Nota Fiscal de Prestação de Serviços
em 10 de maio de 2001, ou seja, em data muito posterior ao início de suas atividades.
Por oportuno, assinale-se que, pelos mesmos motivos acima expostos, foram também
glosados outros pagamentos, registrados, na data de 10 de maio de 2001, como
efetuados em favor Exclusiva Fomento Comercial S.A. (fls. 30).
Glosa de pagamentos efetuados a diversas empreiteiras
Intimada a comprovar a efetiva prestação dos serviços registrados na conta "1113-4
Mão de Obra de Terceiros - Custos Industriais ", no período de agosto a novembro de
1999, a interessada apresentou os contratos respectivos, acompanhados de planilha
denominada "Medição Empreiteiros" (fls. 116 a 124). Tais dispêndios foram glosados
em face dos seguintes indícios:
I) segundo tais contratos, o valor a ser pago, em média, seria de R$ 20,00 (vinte reais)
por tonelada de estrutura metálica soldada ou montada, ao passo que a referida
planilha demonstraria que a média dos valores alegadamente pagos a algumas
empreiteiras em particular seria de R$ 75,00 (setenta e cinco reais -fls. 250, 251, 262,
263, 275, 276, 288, 289,306 e 307);
II) a coluna "qtd.kgs" da mencionada planilha apresenta para tais empresas valores
bem superiores àqueles atribuídos às demais;
III) Manuger Manutenção em Geral Ltda. e Dariz e Flores Ltda. (antiga Metalúrgica
Josué Ltda.) negaram textualmente (fls. 243/301), haver emitido as notas fiscais de
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

prestação de serviços de fls. 250, 251, 262, 306 e 307, fato este sob apuração do
Ministério Público Federal à época do lançamento (fls. 342);
IV) um dos sócios de Manuger Manutenção em Geral Ltda. teve reconhecido em juízo
o vínculo laboral que o subordinava à interessada, sendo-lhe fixados em sentença
rendimentos muito inferiores aos constantes das notas fiscais de prestação de serviços
alegadamente emitidas pela mesma Manuger (fls. 347 a 399).
Estornos de despesas financeiras (incluído em parcelamento)
Ficou constatado que a interessada, no ano-calendário de 1998, registrara como despesa
algumas variações monetárias passivas decorrentes de contratos de empréstimo a longo
prazo, creditando contas do passivo (fls. 26 e 27). Já em 1999, estornou estas últimas
contas, usando como contrapartida "Prejuízos Acumulados " (fls. 27 a 29). Indagada a
respeito, esclareceu que os referidos estornos seriam devidos a acordos havidos entre a
interessada e seus credores, acordos estes que implicaram a redução de seu passivo. Em
consequência, foi exigido o correspondente IRPJ, por se entender que houvera ganho a
ser oferecido à tributação no período de competência em que ocorreu a negociação. Por
oportuno, assinala-se que estornos desta natureza aconteceram também no ano-
calendário de 2000 (fls. 42).
Ano-calendário de 2001
Receitas de Aluguel
Adicionaram-se à base de cálculo de IRPJ os valores recebidos nos meses de junho,
agosto e novembro de 2001, em razão de locação de máquinas e imóveis, valores estes
registrados a débito da conta "6-0 Caixa" e a crédito da conta "1302-1 Açotec Eng.
Construção Ltda. - Outros Créditos a Receber - Ativo", totalizando R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), conforme documentos de fls. 565 a 569.
Ressarcimento de IPI
Foi constatado que a interessada registrou alegado direito creditório contra a Fazenda da
União, no valor de R$ 1.781.713,98 (um milhão, setecentos e oitenta e mil setecentos e
treze reais e noventa e oito centavos), valendo-se da conta "194-5 IPI 1994 a 1998 —
Impostos e Contribuições a Recuperar - Ativo", que tinha como contrapartida credora a
conta "675-0 - Lucros Acumulados" (fls. 557/558). Intimada a esclarecer esta operação,
a interessada afirmou tratar-se de "crédito de IPI apurado pela empresa referente a
aquisições que efetuou, de 01.06.1992 em diante, de insumos, matéria prima e material
de embalagem utilizados na fabricação de produtos sem incidência de imposto (isentos,
NT ou alíquota zero) ", não aproveitados à época da aquisição dos insumos e pleiteados
judicialmente pela propositura da ação 2000.72.02.001398-5 (fls. 558). Examinando tal
registro contábil o Autor do feito entendeu que ocorrera fato gerador de IRPJ, à falta de
qualquer norma que permitisse a exclusão desta receita da base de cálculo do lucro real.
Ano-calendário de 2002
Compensação de direito creditório contra a Fazenda da União
Constatou-se também a contabilização de valores em contas como "COFINS
Recuperado Extemporaneamente", "CSLL Recuperado Extemporaneamente" e outras
de mesmo naipe, referentes a IRPJ, PIS e INSS. Todas estas contas integravam o grupo
Resultados de Exercícios Futuros (fls. 863 a 868) e tiveram como contrapartidas as
respectivas obrigações tributárias, registradas no Passivo exigível (fls. 863 a 869).
Intimado a prestar esclarecimentos, a contribuinte alegou que, à exceção do INSS, a
contabilização destes valores dizia respeito a
Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

"compensações efetuadas com créditos originários do pagamento a maior de PIS,
decorrente da aplicação dos Decretos 2.447/66 e 2.449/66, comparativamente aos
valores do PIS efetivamente devidos com base na LC 07/70 ".
Acrescentou a interessada que tais valores foram objeto da declaração de compensação
protocolizada no processo 13982.000274/2003-95 (fls. 834), pendente, à época, de
apreciação por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de origem. Uma
vez que, de acordo com a legislação de regência, a declaração de compensação extingue
o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior; homologação, seria mister
considerar efetivada tal compensação e tributar o ganho patrimonial correspondente
(com exceção dos créditos de INSS). Assinale-se que, no ano calendário de 2003,
repetiu-se' este fato, tendo por objeto as contas “406-6 COFINS Recuperado
Extemporaneamente " e “40I-4 PIS Recuperado Extemporaneamente”.
DA MULTA APLICADA ISOLADAMENTE
ANO-CALENDÁRIO DE 1999
Com referência a este ano-calendário, o IRPJ a pagar em bases estimadas de todos os
meses foi recalculado, tendo em vista ocorrências anteriormente relatadas; a seguir,
aplicou-se a multa isolada prescrita pelo inciso IV, parágrafo Io, do artigo 44, da Lei n.°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
ANOS-CALENDÁRIO DE 2001 E 2002
Quanto a estes anos-calendário, constatou-se que a interessada afirmou, nas
correspondentes DIPJ, que se teria valido de balancetes de suspensão ou redução para
apurar a base de cálculo do IRPJ devido por estimativas mensais; por outro lado,
constatou-se também a falta de transcrição destes balancetes para os respectivos Livros
Diários (cópias de fls. 579 a 610 e 889 a 921). Em face disto, entendeu o Autor do feito
que a interessada deixara de preencher condições indispensáveis para a fruição do
direito de suspender ou reduzir tais pagamentos por estimativa e, por conseguinte,
apurou as estimativas efetivamente devidas durante os anos calendários de 2001 e 2002
e aplicou a multa prevista no artigo 44, inciso I, § Io, inciso rV, da Lei n° 9.430 de 27 de
dezembro de 1996.
Créditos de ICMS
No ano-calendário de 2001, em particular, a interessada registrou "créditos presumidos
do ICMS" e "outros créditos", debitando a conta "256-9 ICMS a Recuperar — Ativo" e
creditando a conta "(—) 2575-5 ICMS Sobre Compras - Retificadora Estoques".
Intimada a prestar esclarecimentos, a contribuinte informou (fls. 102 e 125) tratar-se de
créditos presumidos, com amparo no artigo 18 do anexo 2 do Decreto 2.870, de 2001
(Regulamento do ICMS do Estado de Santa Catarina). Assim, entendeu o Autor do feito
que tais créditos, por constituírem subvenções para custeio, submeter-se-iam ao
disposto no Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação - CST n° 112,
de 1978, e, portanto, deveriam integrar a base de cálculo do IRPJ no mês em que o
contribuinte usufruísse daquele direito, ao apropriar o referido crédito em sua escrita
fiscal. Ressalte-se que esta infração foi considerada apenas para o cálculo da multa
isolada (q. v. fls. 544).
BRDE - reversões
Ademais, verificou-se que a interessada promovera o estorno de R$ 174.618,79
registrados na conta "953-9 BRDE Cont 93/10027-7-908013 Empréstimos e
Financiamentos -Passivo"; o , creditando "171-6 Reversão Provisão Variação Passiva -
Outras Receitas " (fls. 563 e 564). O Autor do feito observa que tal valor "compôs a
Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

apuração do resultado anual do exercício como receita " e, portanto, limitou-se a
computar na base de cálculo da multa isolada os valores escriturados pela contribuinte a
crédito das contas "171-6 Reversão Provisão Variação Passiva - Outras Receitas " e
"762—5 Variação Monetária Passiva (Despesas) ".
Assim como aconteceu com a acusação fiscal, os principais trechos e destaques da
impugnação do contribuinte se encontram muito bem delineados pelo relatório da DRJ/BHE,
veja-se abaixo (fls. 2.925/2.929 do e-processo):
ANO-CALENDÁRIO DE 1999
Glosa dos despesas relacionadas à empresa Exclusiva Fomento Comercial S/A
A este respeito, a interessada junta cópias dos instrumentos contratuais firmados pela
interessada e por Exclusiva Fomento Comercial S/A (fls. 1.257 e 1.263), além de
relatórios técnicos (fls. 1.258 a 1.262 e 1.264 a 1.290). Acrescenta que a contratada teria
registrado em sua contabilidade todos os valores pagos pela Impugnante, levando-os à
tributação e recolhendo os tributos decorrentes, asseverando que tal comportamento
afastaria as suspeitas de intuito de ludíbrio ao Fisco Federal.
Glosa de pagamentos efetuados a diversas empreiteiras
A interessada alega que as "diferenças entre os valores contratados e os valores insertos
nas planilhas de medição " seriam devidas a um aditivo firmado em 6 de abril de 1999
pela impugnante e pelas empreiteiras "Manuger, Cabral, Auler e Alves, Dariz, Flores e
Fobritesc", o qual reajustaria os preços dos serviços prestados por estas, em função de
sua complexidade. Diz juntar cópias dos respectivos instrumentos, acrescentando:
E basta uma análise dos valores pagos pela Impugnante, que na planilha aparecem
expressos em reais/kg de estruturas trabalhadas, que os valores pagos às empresas
contratadas referidas no relatório de fiscalização estava rigorosamente nos mesmos
patamares dos serviços similares produzidos por outras empresas relacionadas
relatório de medição.
Com efeito, os valores pagos às empresa CABRAL MONTAGENS, DARIZ E FLORES,
FOBRITESC com serviços de montagem e pré montagem estava fixado em R$ 0,65 e
0,65 [sic], mesmo valor pago ao contratado Carlos A. Rubem, Geivil Montagem, NS
Serviços, Edemir João dos Santos. JJC Serviços, João Carlos Friguetto, Nilson
Seabra e Paulo C. Balensiefer.
A seguir, aduz que seus sócios, denunciados pelo Ministério Público Federal conforme
Ação Penal 2002.72.02.001782-3, a qual teve curso perante o Juízo da Ia Vara da
Justiça Federal de Chapecó, vieram a ser absolvidos da acusação de prática de crime
contra a ordem tributária. A este respeito, assim argumenta:
Se o Judiciário já firmou essa convicção, descabe nesse foro de discussão firmar
entendimento diverso, o que por analogia impõe a desconsideração de todas as glosas
efetuadas, e seus reflexos no IRPJ e multa isolada lançados.
Quanto ao fato da Justiça do Trabalho ter reconhecido vínculo empregatício entre a
Impugnante e o sócio da empresa Manuger, tal assertiva se mostra irrelevante, eis
que naquele foro, além da notória inclinação protecionista dessa juç\iça
especializada, e porque as provas ali apreciadas são diversas das ora colimadas.
Diz juntar
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

[...] relatórios de medição de produção assinado pelas partes, além dos
comprovantes, colhidos junto a algumas das empreiteiras, de que os valores foram
todos contabilizados pelas empresas, bem como recolhidos os tributos incidentes
sobre tais receitas.
Estornos de despesas financeiras
No que tange a este ponto, a interessada diz que parte dos valores estornados, no total de
R$ 1.100.000,00, representaria reversão de variação monetária passiva decorrente de
novação de sua dívida junto ao Banco do Brasil, alegando que, em conformidade com a
avença feita com esta instituição financeira, tal dívida só se extinguiria em 10 de maio
de 2009, depois de "cumpridos integralmente os pagamentos " derivados deste acordo.
Argumenta, com apoio nos artigos 116 e 117 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN), que
a eficácia do acordo judicial, que redundou na necessidade de se reverter a provisão
pela Impugnante, está condicionada ao adimplemento total das parcelas, apenas
surtindo efetivamente o efeito da repactuação com o término das parcelas, em
10.05.2009.
[...]
Há claramente uma condição suspensiva, condicionando a eficácia plena da
repactuação, e, conseqüentemente da redução que originou o lançamento.
Prosseguindo, aduz que, se "a conta creditada com o lançamento da reversão da
provisão decorrente da repactuação foi a conta prejuízos acumulados", isto implicaria
"diminuir o prejuízos compensáveis com o lucro gerado no exercício", e conclui:
E tal reflexo merece ser levado em conta no caso vertente, eis que o aumento do saldo
da contra prejuízos acumulados surtiu efeitos tributários, impactando, para cima, o
imposto a pagar, na medida que deixou de abater resultado do exercício de 1999 e
posteriores.
Essa projeção deveria ter sido efetuada pelo agente lançador, para que fosse
descontado do imposto lançado o prejuízo fiscal que deixou de ser compensado com
as bases do IRPJ, o que requer desde já.
ANO-CALENDÁRIO DE 2001
Receitas de aluguel
A este respeito, a interessada diz que,
[no] afã de rapidamente responder a Intimação Fiscal a Impugnante acabou por se
equivocar eprestar informação equivocada [...].
Nesta linha, afirma que os contratos oferecidos à apreciação do Fisco por ocasião dos
procedimentos que resultaram no presente lançamento haveriam sido rescindidos em
seguida à sua celebração, asseverando que os valores debitados à conta Caixa
derivariam de contrato outro, celebrado em Io de março de 1996, que teria por objeto a
"locação de equipamentos ao valor de R$ 37.500,00por mês ". Declara também que os
respectivos aluguéis haveriam sido ofei^cidos à tributação em épocas anteriores,
obedecendo ao princípio do regime de competência ¿te exercícios, mas seu pagamento
efetivo teria ocorrido apenas nas datas consignadas pelo Relatório de Atividade Fiscal,
Ressarcimento de IPI
Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

Quanto a isto, alega a interessada tratar-se de crédito ainda pendente de [...]
confirmação pelo Poder Judiciário, pois está em discussão na ação que levou o n"
2000.72.02.001398-5, atualmente no Superior Tribunal de Justiça, conforme
andamento processual em anexo.
Acrescenta que
[...] a decisão prolatada [...], a que a Fazenda Nacional interpôs ainda recurso,
limitou o aproveitamento do crédito reclamado aos cinco anos que precederam o
ajuizamento da ação, o que por só já diminui sensivelmente o valor a ser
compensado.
Invocando o art. 116, II, do CTN, diz achar-se ausente a "disponibilidade econômica ou
jurídica do numerário " e que
[...] o simples fato de se registrar uma receita na contabilidade, de valores ainda "a
recuperar" e cuja efetivação depende de uma decisão judicial, autorizando a
compensação, não enseja a ocorrência do fato gerador do IRPJ.
Declara não haver efetuado nenhuma compensação à conta destes valores.
ANO-CALENDÁRIO DE 2002
Compensação de direito creditório contra a Fazenda da União
Quanto a isto, a interessada alega que as compensações pleiteadas no processo n°
13982.000274/2003-95 não teriam sido homologadas, e, portanto, ainda aguardariam
solução de litígio na esfera administrativa. Com base nisto, afirma que esta parcela da
exigência mereceria ser afastada tanto porque esta pendência constituiria condição
suspensiva, nos moldes previstos no inciso I do artigo 117 do CTN, quanto porque tal
pleito já teria sido rejeitado pela autoridade administrativa encarregada de seu exame.
DA MULTA APLICADA ISOLADAMENTE
A interessada impugna a multa lançada isoladamente invocando em seu favor a
inteligência do artigo 112 do CTN, o qual determina que, em caso de dúvida, deve-se
aplicar a penalidade mais branda. Prosseguindo, aduz ser incabível que "uma única
infração receba a incidência de duas penalidades, como no caso vertente", a saber, "a
multa de oficio do lançamento, e a multa isolada ". E assim argumenta:
Nem se alegue que a legislação tributária prevê penalidades para ações distintas,
uma no campo de incidência do IRPJ e outra na falta do recolhimento do imposto por
estimativa. Isso porque ainda assim a ação do contribuinte foi uma só, e o máximo
que tal situação poderia invocar seria a dúvida quanto a qual delas se aplicaria, a
teor do citado art, 112 do CTN, mas jamais ensejar aplicação dupla.
ANO-CALENDÁRIO DE 1999
Quanto a este período de apuração, a interessada não faz quaisquer observações em
particular.
ANOS-CALENDÁRIO DE 2001 E 2002
Discorrendo sobre a aplicação de multa isolada em face da ausência de transcrição dos
balancetes de suspensão do imposto, a interessada alega tratar-se de mera infração
formal, que teria gerado, em seu entender, uma penalidade mais vultosa que o próprio
IRPJ. Diz que
Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

[...] em nenhum momento restou assinalado qualquer reparo ao teor dos balancetes
preparados pela Impugnante, exceto as supostas irregularidades que resultaram no
lançamento do imposto no valor acima indicado e da multa de ofício.
Aduz que só se poderia "fazer incidir a penalidade sobre as bases localizadas nos
trabalhos de auditoria e levadas à tributação pela atividade do lançamento " e não
"sobre o imposto meramente estimado que não venha a se concretizar na apuração
anual do tributo ".
Afirma haver
brutal desproporção entre a infração cometida pela empresa nos anos de 2001/2002
— falta de transcrição de balancetes para o Livro Diário - e a penalidade aplicada -
multa de cerca de R$ 1.200.000,00.
Já foi salientado acima, que esse valor corresponde a três vezes o valor do tributo
lançado pela autoridade fiscal nesses exercícios, o que implica no caráter
confiscatório da multa aplicada.
Créditos de ICMS
No que tange ao crédito presumido de ICMS, a contribuinte alega:
O referido crédito presumido ê concedido pelo Fisco catarinense para escrituração
como crédito do imposto, a ser confrontado com os débitos de ICMS gerados dentro
do mês de apuração do imposto estadual.
Sendo assim, a concessão do crédito presumido de ICMS não configura receita, mas
sim um redutor de despesa, na medida em que tais valores resultarão em aumento do
saldo de créditos de ICMS, por conseqüência determinando minoração do valor de
imposto a pagar.
O crédito de ICMS è outorgado ao contribuinte como corolário do princípio
constitucional da não cumulatividade do ICMS, o crédito fiscal não é moeda, tem
natureza meramente contábil escriturai [...].
[...]
Aliás, reduzindo o montante do ICMS a pagar está garantido o reflexo tributário de
tal creditamento para fins de IRPJ, uma vez que sendo o ICMS receita dedutível para
fins de determinação do lucro real, consoante art. 344 do RIR, o crédito presumido
está provocando diminuição de despesa e diminuição da base dedutível.
BRDE - reversões
Quanto a este ponto, a interessada manifesta sua estranheza pelo fato de a reversão de
provisão derivada de empréstimo concedido pelo BRDE - Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul - venha a compor a base de cálculo da multa isolada,
embora o Autor do feito registre que seu montante tenha sido oferecido à tributação.
Ora, se o próprio Sr. Fiscal reconheceu que os indigitados lançamentos foram
oferecidas à tributação, como se conceber que tais valores sejam considerados para
fins de apuração do tributo ou da multa isolada?
E óbvio que tal decorre de equívoco do agente lançador, motivo pelo qual merecem
tais receitas ser excluídas do presente lançamento.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS
Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

Encerrando, a interessada registra a tramitação do processo 2000.72.03.000021-5, no
qual questiona a constitucionalidade da limitação imposta à compensação de prejuízos
fiscais.
Como ainda não houve o trânsito em julgado, a Impugnante requer seja observado por
este Órgão Julgador a decisão judicial, caso essa venha a se dar definitivamente em
favor da Impugnante.
A impugnante menciona e transcreve jurisprudência.
Em sessão de 05/12/2008, a DRJ/BHE julgou o lançamento procedente em parte,
nos termos da ementa abaixo transcrita:
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO Considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
PROVA Todas as alegações do impugnante devem ser adequadamente comprovadas.
CONDIÇÃO Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados, sendo resolutória a condição, - desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.
FATO GERADOR O IRPJ tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de ' proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os demais acréscimos patrimoniais.
COMPENSAÇÃO A compensação declarada à Secretaria da Receita ' Federal extingue
O crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
MULTA APLICADA ISOLADAMENTE Nos lançamentos de ofício, será aplicada
multa de 50% exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal por estimativa
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre O lucro líquido, no ano-
calendário correspondente.
BALANCETES DE REDUÇÃO OU SUSPENSÃO A pessoa jurídica poderá suspender
ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre que faz
jus a isto por meio de balanços ou balancetes mensais, devidamente transcritas no livro
Diário.
EFEITOS DA NÃO TRANSCRIÇÃO DE BALANÇOS E BALANCETES DE
REDUÇÃO E SUSPENSÃO NO DIÁRIO A não escrituração no livro Diário implicará
a desconsideração do balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução.
LANÇAMENTO A atividade administrativa de lançamento é vinculada ' . e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
CONFISCO O destinatário da vedação de confisco é o legislador, não a autoridade
tributária.
RETROATIVIDADE BENIGNA Cabível a aplicação, em sede de julgamento
administrativo, do princípio da retroatividade benigna da lei que imponha penalidade
menos severa.
Nos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 2.929/2.936 do e-
processo):
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

Ano-calendário de 1999
Glosa dos despesas relacionadas a Exclusiva Fomento Comercial S/A
Recorde-se, a este respeito, que a interessada alega haver feito pagamentos à companhia
Exclusiva Fomento Comercial S/A nas datas de 8 de março de 1999 e 10 de maio de
2001, apresentando cópias de instrumentos contratuais (fls. 1.257 e 1.263) e relatórios
técnicos (fls. 1.258 a 1.262 e 1.264 a 1.290). Ao exame destes documentos, porém,
constata-se que eles não comprovam a efetividade dos alegados serviços, uma vez que
quem assinou os mencionados relatórios, na qualidade de engenheiro mecânico, foi um
empregado da própria impugnante (ver fls. 2.889 e 2.890). Por conseguinte, é forçoso
entender-se que esta realizou tais serviços e não a suposta contratada e, assim, a glosa
deste dispêndio deve ser mantida, principalmente em se levando em consideração que
Felipe Gallina (dado como "engenheiro mecânico e conhecedor profundo de trabalhos
de construções metálicas " na resposta de fls. 194 e 195 à intimação feita pelo Autor do
feito) só veio a bacharelar-se nesta especialidade no segundo semestre de 2001 - se não
mais tarde - de acordo com o sítio da Universidade Federal de Santa Catarina na
Internet (fls. 2.891 e 2.892).
Glosa de pagamentos efetuados a diversas empreiteiras
A interessada diz juntar aos autos cópias dos instrumentos de aditivos contratuais que
justificariam as "diferenças entre os valores contratados e os valores insertos nas
planilhas de medição", mas apresenta simples aditivos que mencionam, vagamente, a
possibilidade de reajuste de preço (fls. 1.292 e seguintes). A pouca confiabilidade destes
documentos é exemplificada pelo de fls. 1.292, que envolve a empresa Dariz e Flores
Ltda. ME, a qual, quando questionada a respeito de notas fiscais de serviço
supostamente emitidas por ela, respondeu simplesmente não ter conhecimento de sua
existência e atribuiu seu preenchimento à autuada, em cujo poder ficavam os
respectivos talonarios (fls. 245).
Acrescenta também que os valores glosados encontrar-se-iam nos mesmos patamares
dos contratados com outras empresas, que não sofreram restrições por parte do Fisco.
Entretanto, este não é o cerne da questão: o que se discute é a discrepância entre os
valores contratados (e cuja alteração, para estes exatos valores, ficou por ser provada) e
o registrado na contabilidade da impugnante. Neste contexto, a absolvição de seus
diretores pelo juízo criminal, é irrelevante, principalmente se se examinarem os termos
em que foi vazada a sentença judicial, como segue (fls. 1.254 e 1.255):
[...] não impressionam os fatos de as rés TÂNIA e ROSELI [funcionárias da
interessada] terem preenchido várias notas fiscais formalmente emitidas pela empresa
MANUGER, o contador dessa empresa ser o mesmo da empresa AÇOTEC, e,
finalmente, a empresa MANUGER trabalhar basicamente com a empresa AÇOTEC.
[...]É perfeitamente possível reduzir o custo empresarial, ainda que esta redução sofra
depois o crivo da administração pública, sem que o empresário pretenda sonegar o
fisco.
Ora, mesmo que tais fatos - patentes e expressamente reconhecidos pelo juízo penal -
não sejam bastantes para condenar alguém por crime contra a Fazenda da União, são
mais que suficientes para deixar bem clara a ocorrência de infração à legislação
tributária, como, aliás, reconhece o douto magistrado. A condenação trabalhista imposta
à impugnante, sob este ponto de vista, em nada destoa da sentença absolutória: apenas
reconhece que MANUGER MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA. sempre foi um conveniente
biombo destinado a ocultar a subordinação de seus presumidos titulares para com a
interessada. Reitere-se que este é apenas um aspecto - quase incidental - da questão,
trazido à baila pela própria interessada; a autuação, fundamentalmente, ocorreu diante
da falta de apresentação de provas robustas da efetividade das despesas glosadas, provas
Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

estas que permanecem ausentes dos autos. Logo, é de se manter também esta parcela do
lançamento.
Estornos de despesas financeiras
Como relatado, a interessada busca espeque nos artigos 116e 117 do CTN para dizer
que parte dos valores estornados penderia de condição suspensiva que só se verificaria
em 10 de maio de 2009, depois de "cumpridos integralmente os pagamentos " derivados
deste acordo.
Entretanto, o quadro descrito pela interessada deixa claro tratar-se não de condição
suspensiva, mas resolutória, uma vez que o eventual descumprimento dos termos do
acordo desfará todo o negócio, voltando sua dívida ao status quo ante. Logo, aplica-se o
disposto no artigo 117 do CTN, que assim estabelece:
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou
negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.
Por fim, a interessada pleiteia seja "descontado do imposto lançado o prejuízo fiscal que
deixou de ser compensado com as bases do IRPJ", dado que ela, ao estornar os
encargos financeiros, creditou a conta de Prejuízos Acumulados, o que implicaria
"diminuir o prejuízos compensáveis com o lucro gerado no exercício". Entretanto,
examinando-se o Relatório de Atividade Fiscal (RAF), constata-se que o Autor do feito
já calculou os tributos sempre levando em consideração seus prejuízos acumulados
(vejam-se fls. 403, 534, 544, 953).
Ano-calendário de 2001
Receitas de aluguel
A este respeito, a interessada diz haver-se equivocado ao prestar informações ao Fisco,
afirmando que os valores encontrados pelo Autor do feito seriam referentes a um
contrato anterior, também firmado com Açotec Engenharia e Construção Ltda., o qual
previa o pagamento de parcelas mensais iguais a R$ 37.500,00. Tal justificativa, porém,
não explica uma pequena discrepância aritmética: o valor tributado (R$ 500.000,00) não
é múltiplo de R$ 37.500,00, muito embora corresponda perfeitamente àquilo que se
acha consignado na contabilidade da interessada e nos instrumentos contratuais
inicialmente entregues ao Fisco. Note-se que a impugnante não explica tal discrepância
e, por conseguinte, não há como aceitar , . um negócio pelo outro, principalmente em se
levando em consideração que, de acordo com sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (fls. 2.893 e 2.894), os acionistas da impugnante são
igualmente sócios da empresa locatária, o que, em face da necessária identidade de
interesses entre ambas as sociedades, retira qualquer força probante que pudessem ter
tais documentos.
Ressarcimento de IPI
A interessada afirma tratar-se de créditos ainda pendentes de "confirmação pelo Poder
Judiciário", embora admita já dispor de decisão parcialmente favorável a seu pleito.
Efetivamente, examinando-se os rumos tomados pelo processo 2000.72.02.001398-5,
verifica-se que ele foi encaminhado à Corte Suprema para exame de recurso
extraordinário oposto pela Fazenda da União (fls. 2.895). Ora, não é ocioso recordar
que, segundo o artigo 542, § 2o, do Código de Processo Civil, tanto o recurso
extraordinário é recebido com efeito apenas devolutivo; logo, inexiste a condição
suspensiva a que alude a interessada. Note-se que esta alega que [...] o simples fato de
se registrar uma receita na contabilidade, de valores ainda "a recuperar" e cuja
efetivação depende de uma decisão judicial, autorizando a compensação, não enseja a
ocorrência do fato gerador do IRPJ.
Fl. 3027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

No caso, porém, não se trata de um simples registro contábil, vazio de significado. A
interessada passou a dispor de um direito que vai se somar aos demais valores que
compõem seu ativo e, por via de consequência, dilatar seu patrimônio. E este acréscimo
patrimonial corresponde à definição de fato gerador do Imposto, tal como se encontra
determinado pelo CTN (negrito acrescentado):
SEÇÃO IV
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. 0 imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Por fim, a impugnante menciona, de passagem, que Acórdão prolatado pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região haveria "diminuído sensivelmente" seus créditos;
entretanto, como, em tese, o Poder Judiciário pode ainda vir a reconhecê-los
integralmente, tais direitos creditórios subsistem in totum, sendo de se manter a
autuação neste aspecto.
ANO-CALENDÁRIO DE 2002
Compensação de direito creditório contra a Fazenda da União
De igual sorte, a interessada alega haver pleiteado compensações ainda não
homologadas pela DRF de origem. Entretanto, Despacho Decisório lavrado em data
posterior acolheu, em parte, seu pleito (fls. 2.896 a 2.898), remanescendo débitos, tendo
a interessada encaminhado manifestação de inconformidade à DRJ de Florianópolis.
Como bem lembrou o Autor do feito, a Lei n.° 9.430 de 27 de dezembro de 1996, com
as alterações da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim determina:
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições Art. 73. Para efeito do disposto
no art. 7o do Decreto-lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização dos créditos do
contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à
Secretaria da Receita Federal, observado o seguinte:
§2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
O direito creditório, portanto, é um valor empregado na extinção compensatória dos
débitos do contribuinte, sujeita a homologação desta compensação a uma condição não
suspensiva, mas resolutoria. No caso presente, portanto, aplica-se o já transcrito artigo
117, inciso II, do CTN: os atos ou negócios jurídicos sujeitos a condição resolutoria
reputam-se perfeitos e acabados desde o momento da prática do ato ou da celebração do
negócio. E a condição resolutoria, até agora, não se operou, máxime em se considerando
o teor do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República. Recorde-se, por fim,
que o simples fato de os créditos haverem-se evolado na compensação não invalida o
lançamento, uma vez que, por óbvio, o que se tributa é o acréscimo patrimonial em si,
não o destino posteriormente dado a ele - portanto, correto o lançamento.
DA MULTA APLICADA ISOLADAMENTE
Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

Quanto à penalidade aplicável A interessada busca socorro no artigo 112 do CTN,
alegando existência de dúvida quanto à penalidade a aplicar. Entretanto, nada existe de
impreciso no artigo 44 da Lei n.° 9.430, de 1996, que, à época, tinha a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
1 - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
§1°As multas de que trata este artigo serão exigidas: [...}IV - isoladamente, no caso de
pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre
o lucro líquido, na forma do art. 2°, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente O mencionado artigo 2o estabelece:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
Curiosamente, a interessada descreve corretamente a ocorrência de duas infrações, mas
aferra-se à tese de que tenha existido apenas uma:
Nem se alegue que a legislação tributária prevê penalidades para ações distintas, uma
no campo de incidência do IRPJ e outra na falta do recolhimento do imposto por
estimativa. Isso porque ainda assim a ação do contribuinte foi uma só, e o máximo que
tal situação poderia invocar seria a dúvida quanto a qual delas se aplicaria, a teor do
citado art, 112 do CTN, mas jamais ensejar aplicação dupla.
Porém, obviamente, foi exatamente isto o que ocorreu: para duas infrações de natureza
diversa, duas punições de natureza diversa. E quase despiciendo recordar que a
contribuinte, realmente, cometeu irregularidades de dois gêneros diferentes, cada um
deles tipificado na lei e apenado de forma distinta. Qualquer outra consideração deve
tomada como simples retórica, incapaz de ofuscar a limpidez do texto legal. Por
oportuno, estas mesmas considerações aplicam-se, sem qualquer modificação, aos
argumentos expendidos pela impugnante sob o título "BRDE - REVERSÕES", já que se
trata de um simples caso particular da situação aqui examinada.
Quanto à ausência de transcrição de balancetes de suspensão
Neste ponto, trata-se de imposição da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que assim
estabelece:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
Esta determinação foi reiterada pela Instrução Normativa do então Secretário da Receita
Federal de n° 93, de 24 de dezembro de 1997, em seus artigos 10, 12 e 15:
Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

[...]Art. 10. A pessoa jurídica poderá:
I - suspender o pagamento do imposto, desde que demonstre que o valor do imposto
devido, calculado com base no lucro real do período em curso, é igual ou inferior à
soma do imposto de renda pago, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário,
anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado;
// - reduzir o valor do imposto âq montante correspondente à diferença positiva entre o
imposto devido no período em curso, e a soma do imposto de renda pago,
correspondente aos meses do mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se refere
o balanço ou balancete levantado.
[...]Art. 12. Para os efeitos do disposto no art. 10: [...]§ 5° O balanço ou balancete, para
efeito de determinação do resultado do período em curso, será:
a) levantado com observância das disposições contidas nas leis comerciais e fiscais;
b) transcrito no livro Diário até a data fixada para pagamento do imposto do respectivo
mês. I-] Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringlr-se-á à multa de ofício sobre os valores
não recolhidos.
§ 1o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas nos
procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado mês,
ensejarão a aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor indevidamente
reduzido ou suspenso.
[...]§3° A não escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do balanço ou
balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o art. 10, aplicando-se o
disposto no§1°.
Finalmente, cabe ressaltar o que determina o parágrafo único do artigo 142 do Art. 142.
[...]Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A constatação da falta de transcrição ora enfocada - e cuja ocorrência a impugnante não
contesta - enseja a desconsideração dos balanços ou balancetes empregados na
suspensão ou redução e, por óbvio, em caso de procedimento de ofício, a adequada
reconstituição dos corretos valores da estimativa e a aplicação da multa em tela.
A interessada ainda alega a ocorrência de confisco; cabe recordar, porém, que o
destinatário da vedação imposta pelo artigo 150, inciso IV, da Lei Máxima, é o
legislador, não a autoridade tributária, a qual se encontra adstrita ao cumprimento do
que determina o parágrafo único do artigo 142 do CTN, já transcrito; por oportuno,
saliente-se que este mesmo dispositivo impede o exame dos argumentos atinentes à
alegada desproporção entre IRPJ e multa isolada, já que esta foi aplicada em função de
expresso imperativo legal.
Quanto aos créditos de ICMS
Aqui, as próprias palavras da contribuinte descrevem em que consiste o crédito
presumido de ICMS: um "crédito do imposto, a ser confrontado com os débitos de
ICMS gerados dentro do mês de apuração do imposto estadual", um "redutor de despesa
", capaz de provocar a "minoração do valor de imposto a pagar". Como se vê, trata-se de
um direito creditório concedido pelo ente tributante deste imposto, a ser empregado na
extinção de débitos de igual natureza - logo, aplicam-se a ele,' sem maiores lucubrações,
as mesmas considerações . feitas linhas acima, envolvendo outros direitos similares
adquiridos pela interessada:
Fl. 3030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

mais um aumento patrimonial, a ser adequadamente submetido à tributação pelo IRPJ,
como determina o artigo 392, inciso I, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (RIR/1999).
RETROATIVIDADE BENIGNA
Encerrando a questão da multa isolada, cumpre apenas salientar que a Lei 11.488, de 15
de junho de 2007, alterou o artigo 44 da Lei n.° 9.430, de 1996, que tomou a seguinte
feição:
Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]// - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: [...] b) na forma do art. 1° desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso
de pessoa jurídica.
Assim, em face do princípio da retroatividade benigna da lei que imponha penalidades
menos severas, o percentual desta multa deve ser reduzido a 50%.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS
A interessada pede seja observado o resultado do processo n° 2000.72.03.000021-5, no
qual questiona a constitucionalidade da limitação imposta à compensação de prejuízos
fiscais, caso lhe venha a ser definitivamente favorável. Trata-se de um pedido
formulado apenas em tese, e cujo exame escapa à competência desta DRJ, uma vez que
apenas às Delegacias da Receita Federal do Brasil incumbe a administração de créditos
tributários e, por conseguinte, a aplicação dos dispositivos das decisões judiciais.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa. Em apertada síntese, tendo em vista o quanto já relatado a respeito da
impugnação, veja-se o que adverte o contribuinte em seu recurso voluntário:
II.1.1 - Dos créditos de IPI lançados na conta Impostos e Contribuições a
Recuperar.
A recorrente procedeu ao registro, em sua contabilidade do valor já discriminado, valor
esse que restou bem esclarecido ao Sr. Fiscal por ocasião da Intimação Fiscal n° 09, que
decorria da aquisição de insumos, materiais primas e materiais de embalagem utilizados
pela empresa cuja alíquota do imposto era reduzida a zero, isenta ou não tributada.
No entanto, o referido crédito ainda hoje pende de confirmação pelo Poder Judiciário,
pois está em discussão na ação que levou o n° 2000.72.02.001398-5, à época da
fiscalização aguardando deliberação do Superior Tribunal de Justiça, conforme
andamento processual anexado à impugnação.
Registre-se que a decisão prolatada pelo Tribunal Regional Federal da 4° Região, a que
a Fazenda nacional interpôs ainda recurso, limitou o aproveitamento do crédito
reclamado aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação, o que por só já
diminui sensivelmente o valor a ser compensado.
Ainda hoje, decorridos praticamente 5 anos desde a apresentação da impugnação, a
matéria ainda aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (extrato anexo).
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

Ora Exas, o simples fato de se registrar uma receita na contabilidade, de valores ainda
“a recuperar" e cuja efetivação depende de uma decisão judicial, autorizando a
compensação, não enseja a ocorrência do fato gerador do IRPJ.
[...]
O fato gerador somente ocorrerá com o trânsito em julgado da decisão judicial, que
reconheça efetivamente o direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte, na exata
proporção que lhe reconheça o Poder Judiciário, pois, conforme já salientado e
comprovado acima, a própria legislação que rege a compensaçao veda o aproveitamento
antes do trânsito em julgado.
A propósito, relembramos a Solução de Consulta n° 183, de 02 de outubro de 2003, da
108 Região Fiscal assim decidiu:
“ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA:
RECUPERAÇÃO DO TRIBUTO INDEVIDO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU POR AÇÕES JUDICIAIS
PRÓPRIAS.
Os valores dos tributos e contribuições sociais computados originariamente como
redutores do lucro real, passíveis de recuperação em face de decisão judicial
irrecorrível, devem ser adicionados à base de cálculo do IRPJ.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n° 4506, de 1964, art. 44, inciso II; Decreto n° 3000,
de 1999 (RIR), arts. 251,_parágrafo único, 277, _3_4_§‹_, parágrafos 2° e 6°, e 392
inciso II " ' Embora suscinta, a decisão acima é bastante clara ao determinar a
incidência do IRPJ deve se dar sobre valores de tributos passíveis de recuperação em
face de declaração de inconstitucionalidade ou por ação própria em face de decisão
judicial irrecorrível.
II.1.2 - Dos créditos de PIS recuperados extemporaneamente, compensado com
débitos de COFINS, PIS, IRPJ e CSLL
Ainda na fase de fiscalização a Recorrente deixou bem claro que “a compensação ora
em ` referência está sendo objeto de litígio administrativo nos autos do processo
13982000274103-95, no qual restou não homologada a compensação e a empresa
apresentou os recursos cabíveis” Não houve o reconhecimento da procedência do
creditamento pela SRF, está ausente a “ulterior homologação”, condição imposta pelo
artigo 74 da lei 9430/96 para reconhecimento definitivo da compensação, o que impõe
desde logo a sua não tributação.
Pelo contrário, houve por parte da SRF a decisão de rejeitar as compensações efetuadas,
e a intimação, constante da decisão lavrada no processo acima, para pagamento das
compensações efetuadas, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.
II.2.1 - Pagamentos efetuados às empreiteiras MANUGER, CABRAL, AULER E
ALVES, DARIZ E FLORES E FOBRITESC
[...]
[...] bastante relevante é o fato dos atos que sustentam essa parte do lançamento terem
sido objeto da respectiva investigação na seara criminal, inclusive com a instauração da
Ação Penal 2002.72.02.001782-3, perante o Juízo da 18 Vara da Justiça Federal de
Chapecó, que após o trâmite do processo penal, com a ampla produção de provas, tanto
pelos sócios e funcionários da lmpugnante como pelo Ministério Público, foi lavrada
sentença ABSOLUTÓRIA, conforme faz prova a sentença anexada.
[...]
Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

Como se vê facilmente, judicialmente, em sede de açao penal tendente a apurar a
verdade real dos fatos, em nenhum momento restou comprovado que os valores pagos
pela Recorrente eram diversos daqueles pagos à contratada MANUGER, cujos fatos são
idênticos aos relatados com relação às demais empresas cuja glosa foi efetuada.
A decisão singular cita trechos isolados da indigitada sentença, divorciada do contexto.
No entanto, a sua leitura na integralidade é esclarecedora: a alegada manipulação dos
documentos fiscais não restou comprovada, e a convicção firmada pela esfera judicial
penal é justamente contrária às alegações firmadas no relatório fiscal que embasam o
lançamento e a glosa, asseverando a total improcedência das acusações formuladas à
Recorrente, repetidas na presente autuação.
Se o Judiciário já firmou essa convicção, descabe nesse foro de discussão firmar
entendimento diverso, o que por analogia impõe a desconsideração de todas as glosas
efetuadas, e seus reflexos no IRPJ e multa isolada lançados.
II.2.2 - DA GLOSA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS À EMPRESA
EXCLUSIVA FOMENTO COMERCIAL LTDA
A impugnação se fez acompanhar dos documentos que regularam a relação negocial,
bem como relatórios de inspeção confeccionados pela empresa contratada á época dos
serviços por ela prestados, além da empresa contratada ter registrado em sua
contabilidade todos os valores pagos pela empresa, levando-os à tributação e recolhendo
os tributos decorrentes.
Se houvesse algum interesse de ludibriar o fisco, certamente os pagamentos não teriam
sido levados à tributação, pois o efeito tributário restou anulado, com a geração de uma
despesa dedutível na Recorrente e uma receita tributável na empresa contratada.
Essa questão é importantíssima pois revela que não houve prejuízo ao fisco federal. Há
sim, com o procedimento de glosa uma tributação indevida, que adicionado aos valores
recolhidos pela contratada importam em pagamento de tributo em duplicidade.
II.3 - DAS REVERSÕES DE VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA EM FACE
DAS REPACTUAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
[...]
Il.3.2 - Da repactuação levada a efeito junto ao BRDE matéria não apreciada na
decisão singular
No item 9.2.3 do relatório de fiscalização consta situação análoga aquela acima descrita,
decorrente da repactuação com o BRDE. As alegações insertas na impugnação não
foram sequer apreciadas pela decisão de primeiro grau, dai porque a reprisamos na
integralidade.
A reversão da variação monetária para esse fim, foi lançada no ano de 2001, sendo que
os valores mais significativos, no valor de R$ 670.386,64 e R$ 174.618,79 foram
debitados na conta “Reversão da Variação Monetária Passiva - Outras Receitas.
Essa conta, logicamente por se tratar de outras receitas e conta de resultado, cujos
valores foram oferecidos à tributação do IRPJ e CSSL, conforme reconhece o próprio
Sr. Fiscal, ao afirmar que “Vale salientar desde logo que a conta 171-6 Reversão
Provisão Variação Passiva - Outras Receitas, letras c e e anterior, compôs a apuração do
resultado anual do exercício como receita, (base de cálculo do IRPJ e CSSL); conforme
apuração do resultado
Ocorre que no parágrafo seguinte, o Sr. Fiscal de forma contraditória e contrária à
natureza dos fatos, eis que está relatado por ele e provado na documentação constante
do processo que os valores foram efetivamente tributados, assim pondera:
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

“Pelas mesmas razões amiudadas no item 3.3.2 do presente Relatório, (...) consideramos
como Base de Cálculo Mensal do IRPJ os valores escriturados pelo contribuinte a
crédito da conta 1716 Reversão Provisão Variação Passiva - Outras Receitas.”
- E da análise das planilhas que recompõe a demonstração anual do IRPJ, ano base
2001, bem como o demonstrativo da composição da Multa Isolada, extrai-se que a
autoridade fiscal lançou os valores correspondentes a essas duas contas na coluna 11 da
planilha de apuração da Multa Isolada.
Ora, se o próprio Sr. Fiscal reconheceu que os indigitados lançamentos foram oferecidas
à tributação, como se conceber que tais valores sejam considerados para fins de
apuração do tributo ou da multa isolada?
II.4 - DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS
Restou ainda incluído na base de cálculo do IRPJ os valores relativos ao crédito
presumido de ICMS a que a Recorrente-faz jus por força do art. 18, Anexo 2 do
RICMS/SC aprovado pelo Decreto 2870/2001.
O referido crédito presumido é concedido pelo fisco catarinense para escrituração como
crédito do imposto, a ser confrontado com os débitos de ICMS gerados dentro do mês
de apuração do imposto estadual. Não se trata de direito de crédito capaz de configurar
o fato gerador do imposto sobre a renda, mas sim um redutor de despesa, na medida em
que tais valores resultarão em aumento do saldo de créditos de ICMS, por conseqüência
determinando minoração do valor de imposto a pagar.
[...]
Ora, tendo o crédito de ICMS natureza meramente contábil escritural, não há como
pretender a equiparação do crédito presumido à receita tributável pela via do IRPJ, se
assim fosse, forçoso seria a tributação de todos os créditos de icms e IPI devidos pela
sistemática da não cumulatividade.
II.5 - DA MULTA ISOLADA
II.5.1 - DA IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DA MULTA ISOLADA
SOBRE AS MESMAS BASES DA MULTA DE OFICIO - DUPLICID _ DE
PENALIDADE
A autoridade lançadora fez incidir a multa isolada, prevista no art. 44 §1°, lV da lei
9.430/96 sobre as mesmas bases sobre a qual restou lançada a multa de oficio, e no ano
de 2001/2002, pela falta de transcrição dos balancetes de suspensão/redução do IRPJ
para o Livro Diário.
[...]
Com efeito, sobre as mesmas supostas infrações apontadas no relatório de fiscalização,
restou aplicada a multa de oficio do lançamento, e a multa isolada, prevista no art. 44 §
1° da lei 9.430/96.
Evidentemente estamos diante de um “bis in idem", que se revela na aplicação de duas
multas, duas penalidades sobre uma única infração tributária, e não sobre duas condutas.
Ao supostamente deixar de levar à tributação uma determinada quantia, está se
praticando uma única conduta eventualmente infringente da legislação tributária, que é
deixar de apurar e pagar o imposto devido, e não duas condutas passíveis de dupla
penalização
II.5.2 - DA IMPOSSIBILIDADE _DE APLICAÇAO DA MULTA ISOLADA
PELA MERA FALTA DE TRANSCRIAO DOS BALANCETES PARA O LIVRO
Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

DIÁRIO - IRREGULARIDADE FORMAL - NÃO ENQUADRAMENTO NA
SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 44 § 1°, IV, da LEI 9430/96
O lançamento fiscal, nos anos-calendário 2001 e 2002 aplicou linearmente a multa
isolada sobre a base estimada do IR, calculada nos moldes do art. 2° da lei 9430/96,
alegando a ausência de transcrição dos balancetes de suspensão do imposto (art. 35 da
lei 8.981/95).
A autoridade fiscal não nega a existência dos balancetes e seu conteúdo, vale dizer,
restou reconhecido que guardam estrita relação com a escrituração fiscal, com a
apuração do Imposto de Renda e com a contabilidade empresarial.
Ou seja, a infração meramente formal, de não proceder a transcrição dos balancetes de
suspensão/redução, a impugnante restou penalizada em cerca de R$ 1.200.000,00 (Hum
milhao e duzentos mil reais), ao passo que o valor do IRPJ, muito superior ao valor do
imposto lançado.
A simples irregularidade formal não pode dar suporte ao lançamento de multa maior
que a própria infração material localizada pela auditoria fiscal, principalmente porque a
autoridade fiscal não questionou em nenhum momento autenticidade dos balancetes,
pois extraiu sua autenticidade da análise global dos controles da empresa.
A ausência de proporcionalidade à sanção aplicada é flagrante. Não se pode a pretexto
de se coibir irregularidades formais lançar mão da aplicação de penalidades que acabam
por onerar muito mais que o próprio tributo que a União deseja receber, no caso o IRPJ.
II.5.3 - DA DESPROPORCIONALIDADE E EFEITO CONFISCATÓRIO DA
MULTA
[...]
Também no que toca à incidência da cumulação da multa de ofício com a multa isolada,
se repete a situação de confisco, pois o patamar da multa aplicada se transforma em
150% do tributo, portanto, superior ao montante do tributo.
II. 6 - DA RECEITA DE LOCAÇÃO – CRÉDITOS CONTABILIZADOS EM
JUNHO/AGOSTO/NOVEMBRO DE 2001
No item 5.2 do relatório de fiscalização está descrita situação relativa a lançamentos
efetuados pela Recorrente nos meses citados acima, sobre os quais foram solicitadas
informações.
Restou consignado no decorrer do processo de fiscalização que decorria do recebimento
de valores de locação de equipamentos e imóveis, cujos contratos foram exibidos e
estão anexados aos autos.
Ocorre que tal informação foi fruto de equívoco. Em verdade, esses três instrumentos
contratuais logo em seguida à sua celebração, devido ao cancelamento de negócios
celebrados pela empresa Açotec Engenharia e Construções, tais contratos foram objeto
de rescisão contratual, conforme faz prova a cópia juntada. ` No afã de rapidamente
responder a Intimação Fiscal acabou a Recorrente por se equivocar e prestar informação
equivocada, prestando a explicação correta por ocasião da Impugnação, ou seja, tais
pagamentos decorrem do Contrato de Locação celebrado ainda em 01.03.1995, cuja
cópia anexamos, na qual restou celebrada locação de equipamentos ao valor de R$
37.500,00 por mês.
Tais valores foram lançados, mês a mês na contabilidade da impugnante, conforme
fazem prova as cópias anexadas, e submetidos regularmente à tributação. Juntamos
também cópia do Livro Razão que demonstra a evolução da conta, mensalmente, que
vinha se acumulando.
Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

O que ocorreu nos meses indicados pelo fisco foi o recebimento, pela impugnante, de
valores pendentes, mas que já haviam sido submetidos à tributação pela Recorrente,
pois está sujeita ao regime de competência.
Alega a decisão recorrida, não haver correlação entre o `vOa _l_oI --------------- |¢Á".
do aluguem - R$ 37.500/mês - e o valor registrado - R$ 500.000,00 - não
ser`ew§§ffB'Íf.›°
múltiplos. No entanto reconhece a decisão “muito embora corresponda " perfeitamente
àquilo que se acha consignado na contabilidade da interessada e nos instumentos
contratuais inicialmente entregues ao Fisco.”.
Ora Exas, aqui se vale a decisão de um mero fator aritmético para desqualificar o teor
de documentos celebrados conforme as leis nacionais e levados a registro na
contabilidade em perfeita consonância com as exigências formais.
Diante disso, e da demonstração cabal do ora alegado, requer sejam retiradas do
presente Auto de Infração a tributação levada a efeito sobre esses valores.
Em 29/12/2009 foi anexado aos autos um pedido de desistência parcial do recurso
voluntário para fins de inclusão de parte do débito tributário no parcelamento instituído pela Lei
no 11.941/2009, in verbis (fls. 2.998 do e-processo):
A desistência parcial envolve apenas o crédito tributário relativo á incidência do
imposto e da contribuição sobre a base de cálculo de R$ 1.100.000,00, encontrada
pela fiscalização no ano calendário de 1999, e que decorre da redução do montante da
dívida da recorrente, conforme exposto no item 3.3.2 do Relatório de Atividade Fiscal
que compõe o presente processo. O valor da tributação, discriminado na tabela abaixo,
decorre da aplicação da alíquota do imposto e do respectivo adicional, bem como da
contiruisão sobre o lucro líquido, originalmente exigina no processo
13982000563/2004-75, posteriormente juntado a estes autos.
Declara, ainda, que em relação ao objeto da desistência, renuncia a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundamentam o referido recurso.
A desistência parcial, em face disso, refere-se aos seguintes débitos, a serem incluídos
no citado parcelamento, acompanhados dos respectivos encargos (multa, juros):

Como consequência do pedido de desistência parcial, a Unidade de Origem (fls.
3.001/3.005 do e-processo) fez um levantamento do débito de IRPJ e CSLL do período e
identificou que após a inclusão do montante reconhecido como devido em parcelamento,
subsistiu nos presentes autos, para o ano-calendário de 1999, um saldo devedor remanescente de
R$ 35.778,45 para o IRPJ (código 2917) e de R$ 34.779,99 para a CSLL (código 2973).
É o relatório do necessário.
Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito no que diz respeito mais especificamente dos lançamentos registrados na
conta “194-IPI 1994 a 1998 – Impostos e Contribuições a Recuperar – Ativo”.
Dos créditos de IPI lançados na conta Impostos e Contribuições a Recuperar
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte teria lançado em seu registro
contábil créditos de IPI passíveis de recuperação. Sucede que os referidos créditos ao tempo do
lançamento ainda se encontravam em discussão judicial na ação 2000.72.02.001398-5.
Para a Fiscalização, independente da existência de decisão judicial transitada em
julgada, inexistia na legislação pátria norma jurídica a permitir a exclusão das referidas receitas
da base de cálculo do lucro real.
A DRJ/BHE manteve a autuação nesse aspecto por considerar que com o simples
registro contábil o contribuinte passaria a dispor de um direito que vai se somar aos demais
valores que compõem seu ativo e, por via de consequência, dilatar seu patrimônio. E este
acréscimo patrimonial corresponde à definição de fato gerador do Imposto, tal como se
encontra determinado pelo CTN (fls. 2932 do e-processo).
O contribuinte, a seu turno, defende que o simples fato de se registrar uma receita
na contabilidade, de valores ainda “a recuperar" e cuja efetivação depende de uma decisão
judicial, autorizando a compensação, não enseja a ocorrência do fato gerador do IRPJ.
De fato, a nosso ver, tem-se que em tais caos os valores somente significarão
riqueza tributável com o trânsito em julgado da decisão judicial reconhecendo efetivamente o
direito ao crédito pleiteado.
Somente com a decisão judicial irrecorrível que os valores dos tributos e
contribuições sociais computados originariamente como redutores do lucro real, passíveis de
recuperação, devem ser adicionados na base de cálculo do imposto.
Fl. 3037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-001.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000564/2004-10

Pela análise das folhas 2.915 do e-processo constata-se que a ação judicial
mencionada pelo contribuinte como pendente de decisão judicial definitiva se trata do Recurso
Extraordinário no 562.719, cujo julgamento aconteceu em 14/12/2009, como se verifica pelo sítio
do próprio STF. Ou seja, depois de proferido o acórdão da DRJ/BHE e protocolado o recurso
voluntário ora analisado. E por se tratar de processo físico, não consta do sítio eletrônico o
conteúdo do que fora decidido, razão pela qual não é possível confirmar se o crédito pleiteado
pelo contribuinte fora confirmado ou não.
Em sendo assim, entendo que os autos devem retornar em diligência para que a
Unidade de Origem intime tanto a Procuradoria da Fazenda Nacional – responsável pelo
acompanhamento da medida judicial – como o contribuinte para esclarecerem no prazo de trinta
dias o resultado final do julgamento da ação judicial na qual se discutia a legitimidade do crédito
tributário pleiteado e quais foram as consequências práticas do julgado, tornando assim possível
identificar se houve efetivo acréscimo patrimonial passível de tributação, tal como escriturado
pelo contribuinte.
Após os esclarecimentos prestados pelos sujeitos mencionados, é imprescindível a
elaboração de um relatório conclusivo pela Unidade de Origem informando se a Receita Federal
entende que permanece a infração neste ponto, tendo em vista o posterior transito em julgado da
ação judicial na qual se discutia o efetivo reconhecimento do crédito em favor do contribuinte.
Ao cabo, deve ainda o contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de trinta
dias acerca do relatório conclusivo.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital